Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-97.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702461-97.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELINO DA SILVA RAMOS APELADO: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Pela sentença recorrida, julgados simultaneamente os processos de no 0702461-97.2022.8.07.0021 e de no 0702806-63.2022.8.07.0021 (ID 56900010): Embora os primeiros estejam conclusos a esta relatoria, os segundos encontram-se, ainda, no juízo de origem, com andamento de “Certifico a juntada de apelação pela parte ré. Em atenção ao art. 485, §7o, do CPC, faço os autos conclusos” – ID197979244. Nesse contexto, para evitar decisões conflitantes dada a manifesta conexão, devolvo à Secretaria estes autos no 0702461-97.2022.8.07.0021, para que se aguarde a subida dos autos no 0702806-63.2022.8.07.0021, a fim de que ambos sejam conclusos conjuntamente. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora